Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-90.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-90.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSSE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA MOTA GALVAO NOVELLI, ANA PAULA BRITO CARLOS

APELADO: VERA LUCIA COSTA

Advogado(s)
:
HORTENCIA ARAUJO FARIA BOMFIM, MARESSA BENAIA DIAS DE LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Josse Almeida Silva em face de Vera Lúcia Costa, sob a alegação de que, após adquirir imóvel por escritura pública registrada em 2001, cedeu-o à antiga proprietária por comodato verbal. Com o falecimento desta em 2019, notificou a ré para desocupação, sustentando que sua permanência caracterizaria esbulho possessório. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do exercício da posse pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se a prova apresentada pelo autor é suficiente para comprovar a posse indireta e, consequentemente, o esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória exige a demonstração da posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, sendo irrelevantes questões relativas à propriedade.

4. Não ficou demonstrado o exercício da posse direta ou indireta pelo autor, pois o bem permaneceu na posse da vendedora por quase duas décadas, sem atos de controle ou ingerência fática.

5. Documentos como escritura pública e pagamento de tributos, por si sós, não comprovam a posse para fins possessórios, ausente a demonstração do animus possidendi.

6. Jurisprudência pacífica estabelece que a ação possessória tutela situação de fato, não bastando a prova de domínio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A posse, para fins de ação possessória, deve estar comprovada de forma concreta e atual, sendo insuficiente a mera titularidade de domínio. 2. A ausência de demonstração de atos de ingerência material afasta o reconhecimento da posse indireta e, por conseguinte, o esbulho possessório."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 373, I; art. 98, § 3º; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 0566086-87.2014.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Zarif; TJBA, Apelação Cível n.º 0000315-22.2010.8.05.0209, Rel. Des. Maria do Rosário Calix.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000176-90.2020.8.05.0076
, em que figura como Apelante
JOSSE ALMEIDA SILVA
e como Apelada
VERA LUCIA COSTA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA